Tribunal: TJES
Processo: 5010955-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010955-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.

1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001.

2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso. Precedentes do TJES.

3. Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010955-06.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

P. INT. PASSIVA : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

MAGISTRADO : ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de internação compulsória de menor para o tratamento de dependência química.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu a medida liminar pleiteada em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, determinando o recolhimento involuntário da adolescente.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento, visando à reforma do julgado.

Com razão o ente público.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Muito embora me sensibilize profundamente com a situação vivenciada pela menor e familiares, não vejo como, nesse momento e com os limites cognitivos inerentes a liminar em Agravo de Instrumento, manter a r. decisão agravada.

Como cediço, a internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. É o que se extrai do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001.

Não podemos nos olvidar que a internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido
caráter excepcional
, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso, como vem sendo ressaltado no âmbito deste e. TJES. Ilustrativamente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.
2) Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar “urgência psiquiátrica” – o que dá a entender se tratar de “internação compulsória” –, mas não descriminou se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial; não descreveu ainda se os medicamentos naquele documento indicados seriam suficientes a solucionar a crítica situação do paciente descrita na petição inicial desta ação. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Não fosse o bastante, o laudo médico não se encontra atualizado, uma vez que foi elaborado em 13 de janeiro de 2020, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 19 de dezembro de 2022, ou seja, quase 03 (três) anos após da elaboração do laudo. 4) Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos. (Data: 29/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000213-19.2023.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos . III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Em reforço, o c. STJ:

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1.
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.

3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida. 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. 5. É cediço não caber na angusta via do habeas corpus, em razão de seu rito célere e desprovido de dilação probatória, exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias inferiores formaram sua convicção.

6. O documento novo consistente em relatório do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes- (SPT) da Organização das Nações Unidas (ONU) não pode ser apreciado por esta Corte sob pena de supressão de instância. 7. A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança. Por meio da interdição civil com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade. 8. Não foi apreciada pela Corte de origem suspeição ou impedimento em relação à perícia, questionamento a respeito da periodicidade das avaliações periciais, bem como o pedido de inserção do paciente no programa federal De Volta Para Casa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de habeas corpus cuja matéria não foi objeto de decisão pela Corte de Justiça estadual, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 165.236/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem denegada.

(HC n. 169.172/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Desse modo, a autorização judicial deve ser lastreada em
opinião técnica
sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º,
caput
, todos da CF/1988).

No presente caso,

não há nos autos nenhum
laudo médico indicando a internação
ou quaisquer esclarecimentos acerca de
eventuais abordagens terapêuticas alternativas realizadas com a adolescente
.

Assim, em que pese ao irrefutável dever constitucional de o Estado, por qualquer das unidades administrativas, garantir a saúde e o bem estar de toda a população e, mais uma vez, muito embora sensibilizado pelo relato da jurisdicionada, verifico a impossibilidade de ingerência, nesse momento, na forma pleiteada.

Permaneço convencido da conclusão anterior.

De fato, embora sensibilizado com a situação vivenciada pela genitora, não há nenhum documento que indique a necessidade imediata de internação compulsória da menor.

O laudo médico simples juntado em contrarrazões (ID6307260) aponta a existência de “
quadro de ansiedade e irritabilidade, além de quadro de TDAH (CID 10: F41 e F90.0)
”, relatando, também, que apresenta problemas para ir à escola, estando
“em tratamento psiquiátrico no CAPS”.

Não consta, pois, no respectivo laudo qualquer indicação de internação compulsória.

Nesse momento, portanto, ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ente público, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de internação involuntária da adolescente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)